Tribunal: STF
Processo: Rcl 65271
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT 18), nos autos do Processo nº 0011074-50.2022.5.18.0003, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, a eficácia da Súmula Vinculante nº 10 e do julgado na ADC nº 16/DF e a tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG).



    O Estado de Goiás afirma que a condenação subsidiária do poder público no pagamento de verbas trabalhistas de empregado contratado por empresa prestadora de serviços está fundamentada na “presunção de ausência de fiscalização em razão do mero inadimplemento trabalhista (não recolhimento do FGTS e atraso no pagamento das férias)”.



    Aduz que, “na espécie, não houve comprovação da inobservância do dever fiscalizatório por parte do ente público”, entendimento sustentado a partir de informações prestadas pelo “Preposto, gestor do Contrato de Terceirização” à Justiça do Trabalho , em testemunho, no sentido de que 



    “[a] empresa era notificada e atendia às notificações. Ao final do contrato, quando a empresa deixou de atender às notificações, houve bloqueio de valores da empresa, os quais foram usados para pagar trabalhadores, conforme despacho 23/2022 (fls. 2 da petição inicial).”



    O reclamante argumenta que “[n]ão pode o depoimento do preposto ser analisado somente na parte em que declara a ciência e não na parte que declara ter havido a fiscalização.”



    Pondera, ainda, que “a maioria das verbas requeridas e deferidas são decorrentes do fim do contrato de trabalho celebrado entre reclamante e primeira reclamada, que ocorreu em 19.09.2022, logo após o fim do contrato celebrado entre empresa COMERCIAL e ESTADO DE GOIÁS[, em 12/9/22]”, de modo que “o ESTADO DE GOIÁS, 6 dias após o término do contrato, [não teria como] ter tomado ciência do inadimplemento e tomado as devidas providências”.



    Em síntese, o Estado de Goiás conclui que 



    “o acórdão ora reclamado, proferido pela Segunda Turma do do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, tem por fundamento o princípio da inversão do ônus da prova, ao arrepio do art. 374, IV, do CPC3 , e do que foi decidido no RE 760.931, Tema 246 da sistemática da repercussão geral, bem como a mera inadimplência de verbas trabalhistas por parte da empresa, em franca violação ao art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional na ADC 16, bem como a Súmula Vinculante nº 10.”



    Requer que seja deferida liminar para suspender o trâmite da Reclamação Trabalhista 0011074-50.2022.5.18.0003, em curso no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª região, até decisão final da presente Reclamação. 



    O Estado de Goiás pede que seja deferida tutela de urgência para suspender o trâmite do Processo nº 0011074-50.2022.5.18.0003, e, ao final, 



    “requer [que] seja julgada procedente a presente Reclamação para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ESTADO DE GOIÁS pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro acórdão seja proferido, dessa vez, devendo observar a jurisprudência do STF, com a invalidação dos demais atos decisórios, porventura proferidos, posteriormente, no feito



    É o relatório. Decido. 



    Compulsados os autos, verifico que o TRT 18 entendeu que, nos autos do Processo nº 0011074-50.2022.5.18.0003, há prova suficiente para a condenação subsidiária do Estado de Goiás no pagamento de de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços, pois prorrogado pelo poder público o vínculo de prestação de serviços para além do prazo máximo admitido no contrato administrativo firmado, mesmo com a ciência do descumprimento reiterado pela empresa contratada dos deveres com seus trabalhadores durante o prazo de vigência regular, nos termos:



    “[...]



    Isso não obstante, observo que o Contrato 27/2016, firmado em 13-9- 2016, cujas prorrogações não poderiam exceder o limite de 60 meses (cláusula sétima, parágrafo 1º - fl. 82), foi excepcionalmente prorrogado, por meio do seu Sexto Termo Aditivo, por mais 12 meses, a contar de 13-9-2021 até 12-9-2022 (cláusula segunda - fl. 119). 



    Ou seja, quando o ESTADO DE GOIÁS firmou este último aditivo, tinha total ciência, pelos elementos mencionados acima, de que a 1ª reclamada já se encontrava inadimplente, no mínimo, em relação às férias de 2019/2020, pagas com atraso, assim como aos recolhimentos ao FGTS.”



    Na presente reclamatória, o Estado de Goiás defende serem suficientes as provas por si carreadas aos autos a fim de comprovar sua atuação fiscalizatória do contrato administrativo e, assim, afastar a condenação subsidiária imposta nos autos referidos.



    Dessa perspectiva, entendo que o debate proposto se circunscreve ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente